Tribunal: TJPA
Processo: 0805557-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805557-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUANA

AGRAVADO: ANA MARIA NOGUEIRA, ANTONIO CARLOS DA SILVA FREITAS, ANTONIO MARIA MAGNO CAVALHEIRO, CELESTE SEIXAS DO VALE, EDISON OLIVEIRA DA CONCEICAO, IZOLINA BRABO PEREIRA, IRRAEL MARQUES FERREIRA, ADAO JORGE ANDRADE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9223372, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento.

Inconformado, o agravante alega sobre a “ausência de intimação pessoal, princípio do contraditório e da ampla defesa e inteligência do art. 75, 183 e 269 do código de processo Civil”.

Aduz da necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Pontua ainda sobre o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal ao presente agravo.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido, e no mérito, seja reconsiderada/retratada a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9879952.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, verifico que a sentença de procedência foi proferida em 02.10.2013 (ID 8310877).

Ato posterior, o magistrado de origem determinou a citação do Município para, querendo, opor Embargos à Execução (ID 8310877). Contudo, o ente Municipal apresentou os respectivos Embargos de forma intempestiva, conforme certidão de ID 8310877, pelo que o Juízo homologou os cálculos apresentados (ID 8310877).

Pois bem, no tocante a alegação de nulidade, sob o argumento de ausência de intimação da Fazenda Pública municipal quando da prolação da Sentença pelo juízo singular, verifico que se trata de “fato novo” sustentado pelo recorrente, isto porque o tema não foi objeto da decisão ora agravada, inclusive o agravante não suscitou a referida nulidade, por ocasião da interposição dos embargos à execução (proc. nº. 0000424-54.2015.8.14.0033).

Ademais, consta nos autos o trânsito em julgado da ação com relação à parte Autora, em 17.10.2013 e, em relação ao Município, em 31.10.2013, tornando-se presumida a intimação regular das partes.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. A conclusão adotada pelo julgado alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão
. Precedentes. 1.1. A alteração do entendimento do Tribunal local, acerca da preclusão consumativa da matéria, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, atraindo, por conseguinte, a Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1956742/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Eventual vício na intimação deve ser arguido na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1927880/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À QUESTÃO. PETIÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
3. No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in verbis: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." 4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1619803/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

Nessas condições, não vislumbro motivos para a modificação da decisão agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023